Tribunal: STF
Processo: HC 265151
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial — REsp 2.084.552/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO COM INGRESSO DA MERCADORIA EM SOLO NACIONAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de Douglas dos Santos Lima, contra decisão monocrática que negara provimento a recurso especial interposto contra acórdão do TRF4 que manteve condenação pelo crime de descaminho (art. 334, § 1º, IV, CP), fixando pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão em regime semiaberto. No recurso, a defesa alegava nulidade por deficiência da atuação do advogado dativo, ilegalidade na dosimetria da pena e reconhecimento da forma tentada do delito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão:



    (i) definir se a suposta deficiência da defesa técnica do advogado dativo gera nulidade processual;



    (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, tanto na negativação da vetorial “circunstâncias do crime” quanto na fração de aumento aplicada;



    (iii) determinar se o crime de descaminho deveria ser reconhecido na forma tentada, diante da prisão em flagrante antes da passagem pela zona de fiscalização.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF e do STJ exige, nos termos da Súmula 523 do STF e do art. 563 do CPP, a demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade por deficiência da defesa técnica. No caso, o TRF4 constatou que o advogado dativo acompanhou os atos processuais, apresentou as peças cabíveis e formulou pedido de absolvição ou, subsidiariamente, de redução da pena, inexistindo prova de prejuízo.



    4. A negativa de nulidade pela mera divergência quanto à estratégia defensiva é pacífica na jurisprudência do STJ, não havendo nulidade pelo número reduzido de páginas das alegações finais.



    5. A negativação do vetor “circunstâncias do crime” foi devidamente fundamentada no modus operandi, consistente na ocultação das mercadorias sob as roupas dos envolvidos, dificultando a fiscalização, o que excede os elementos típicos do delito e revela maior reprovabilidade da conduta.



    6. O critério de exasperação adotado pelo TRF4 (1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima) encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que reconhece a discricionariedade do julgador, desde que motivada, inexistindo obrigatoriedade de fração fixa.



    7. Quanto ao pleito de reconhecimento da tentativa, as instâncias ordinárias reconheceram a consumação do crime quando a mercadoria ingressou em solo nacional, sendo inviável conclusão diversa em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental desprovido (doc. 9).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    O paciente teve sua defesa patrocinada por defensor dativo na Ação Penal originária. Compulsando os autos, observa-se que foi condenado sem ter a devida chance de, frente ao juiz, requerer sua absolvição e contestar o mérito da questão. A defesa técnica na origem, seja em sede de resposta a acusação, seja em alegações finais, quedou praticamente inerte.



    Ainda, a defesa técnica na origem não trouxe nenhum elemento em favor do paciente, não arrolou testemunhas nem juntou qualquer documento. Nenhuma indagação relevante foi feita em audiência.



    Em sede de alegações finais, momento mais importante para a defesa, observa-se que o profissional nomeado apenas concordou com as alegações do MPF, pugnando, subsidiariamente em caso de condenação, pela aplicação de penas restritivas de direito.



    Apenas 3 laudas foram elaboradas pelo nomeado durante todo o feito, somando a resposta à acusação e os memoriais. Nenhum argumento defensivo foi formulado pelo advogado, deixando o acusado completamente inerme durante a persecução.



    Assim, o magistrado a quo acabou por julgar procedente o pedido do MPF, tendo em vista que não foi demonstrada pela defesa nenhuma causa excludente de ilicitude nem culpabilidade.



    Houve, assim, insuficiência, e até mesmo a ausência de defesa, de modo que a condenação criminal se encontra maculada, já que afrontados o contraditório e a ampla defesa inerentes ao devido processo legal.



    A ampla defesa é um direito constitucional de todo cidadão, estando resguardada no artigo 5º inciso LV da Constituição Federal, assim como o contraditório, também previsto no referido artigo.



    A defesa do réu precisa ser efetiva ao longo do processo, sob pena de nulidade absoluta, devendo sempre ser muito bem fundamentada (doc. 1, pp. 4-5). 



    Nesse contexto, argumenta que “[a] defesa do réu precisa ser efetiva ao longo do processo, sob pena de nulidade absoluta se (e quando) prejudicial ao réu, devendo sempre ser fundamentada, como nos ensina o referido artigo. Contudo no caso em tela esta prerrogativa, manifestação fundamentada, foi esquecida pelo defensor” (doc. 1, p. 8).



    Em seguida, assevera:



    O e. Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a modalidade tentada do crime de descaminho, tendo em vista a seguinte fundamentação (e-STJ Fl. 496):



    [...]



    Consoante Auto de Prisão em Flagrante (e-STJ Fls. 19/20), a abordagem ocorreu às margens do Rio Paraná, mais especificamente na rodovia em frente à Unidade Operacional da Ponte Ayrton Senna, no município de Guaíra/PR, antes, portanto, da transposição de zona de fiscalização, não se podendo considerar que a internalização ocorreu.



    Com efeito, restou comprovado que a conduta contida no tipo penal não restou consumada, pois, em razão da ação desenvolvida pelos servidores públicos nesta região que é fortemente fiscalizada, o paciente foi abordado no rio que demarca a fronteira com o Paraguai.



    A forte repressão fiscalizatória na região, aliás, permite concluir que se trata de Zona Aduaneira Primária, entendida como tal pela receita Federal os portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados.



    Portanto, a internalização das mercadorias efetivamente acabou não ocorrendo por razões alheias à vontade do agente, pelo que a pena deverá ser reduzida nos termos do art. 14, inc. II, parágrafo único, do Código Penal (doc. 1, pp. 9-10).



     



    Ao final, requer:



    a) liminarmente, a suspensão imediata do cumprimento da pena até o julgamento definitivo do mérito;



    b) no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para anular o feito desde a nomeação do defensor dativo;



    c) no mérito, subsidiariamente, reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, e parágrafo único, do Código Penal (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de defesa deficiente, mantendo a condenação do paciente, expondo os seguintes fundamentos:



    Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por expressarem a jurisprudência consolidada do eg. Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 446-453):



    [...]



    Com relação à arguição de nulidade do processo em razão da suposta atuação deficiente do advogado, o TRF4 rejeitou o pedido com base nos seguintes fundamentos:



    “A defesa do réu argui nulidade decorrente da inércia do defensor dativo, alegando que esta esteve inerte durante toda a instrução processual.



    Sem razão, contudo.



    Do exame dos autos, verifica-se que a defesa apresentou as peças processuais pertinentes e compareceu à audiência designada (processo 5000752-61.2022.4.04.7017/PR, evento 24, RESP_ACUSA1; processo 5000752-61.2022.4.04.7017/PR, evento 43, TERMOAUD1; e processo 5000752-61.2022.4.04.7017/PR, evento 49, ALEGAÇÕES1). Nesse cenário, não há falar em nulidade, especialmente por inércia da defesa, que, como visto, se fez presente durante toda a instrução processual.



    Como bem consignou o órgão ministerial em parecer, ‘a defesa nomeada compareceu a juízo em todos os momentos que lhe cabia se manifestar, não sendo possível identificar deficiência que possa ter trazido prejuízo concreto à defesa técnica’.’ (e-STJ fls. 336)



    Ao contrário do que alegou a Defensoria Pública, o advogado do réu, nas alegações finais, pediu a absolvição do réu e, alternativamente, em caso de condenação, que lhe fossem concedidos benefícios na dosimetria da pena, o que é praxe (e-STJ fls. 188-189).



    A quantidade de páginas da peça tampouco indica atuação deficiente, tratando-se, ao revés, de postura elogiável do defensor em ir direto ao que importa.



    E a jurisprudência dessa Corte de Justiça sedimentou a compreensão de que a deficiência da defesa técnica configura nulidade relativa, exigindo a demonstração de prejuízo efetivo para seu reconhecimento, conforme a Súmula 523 do STF.



    Porém, como acima transcrito, o Tribunal de origem concluiu que o recorrente foi devidamente assistido por advogado durante toda a instrução processual, com atuação nos principais atos do processo. É certo que a mera discordância quanto à estratégia defensiva adotada não caracteriza, por si só, deficiência de defesa capaz de ensejar a nulidade do processo.



    A condenação do réu, tampouco, significa que houve prejuízo, porque o recorrente não provou a relação de causa e efeito entre a postura da defesa em primeiro grau e o resultado condenatório.



    [...]



    Constata-se que a defesa alegava nulidade processual por deficiência de defesa técnica, apontando que o defensor dativo teria atuado de forma insuficiente durante a instrução processual. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a decisão agravada entenderam que o advogado nomeado participou ativamente dos atos processuais, apresentando as peças pertinentes e comparecendo às audiências. Além disso, a jurisprudência do STJ, com base na Súmula 523 do STF, exige a demonstração de prejuízo efetivo para o reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa, o que não foi comprovado no caso (doc. 10, pp. 3-4 e 7). 



    Conforme se verifica, o acusado foi representado por defensor dativo que, embora tenha apresentado resposta à acusação reservando-se o direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual, compareceu à audiência designada e, em alegações finais, pleiteou a absolvição e, alternativamente, a concessão de benefícios na dosimetria da pena em caso de condenação. Tais circunstâncias afastam a alegação de que o acusado teria permanecido indefeso.



    Ademais, entendo ser inviável, na via do habeas corpus, o debate acerca da eficiência ou não da atuação do defensor então constituído pelo juízo, uma vez que “[o] habeas corpus não é a sede correta para discutir o eventual desacerto das providências adotadas por seu defensor no curso do processo ou teses defensivas que não foram acolhidas pelo Tribunal do Júri” (RHC 91.367/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 20/6/2008).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACUSADA PARA CONSTITUIR ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal federal é no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do art. 565 do CPP. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto ao reconhecimento de que a acusada experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica que apresentou as razões de apelação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 241.416 AgR/RN, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/8/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.024 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, POR DUAS VEZES. NULIDADE ARGUIDA NÃO EVIDENCIADA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade no processo penal.



    2. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso (RHC 129947 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015). Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, proceder ao cotejo dos autos principais para mensurar a relevância ou não do ato processual impugnado, com vistas a invalidar a sentença.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 228.628 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado. Anulação do processo por deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. Enunciado da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Nulidade do processo por deficiência da defesa técnica.



    III. Razões de decidir



    3. As Cortes Brasileiras têm entendido a deficiência na defesa técnica como ligada à desídia, omissão ou erro grosseiro do advogado, jamais como o insucesso nas teses defensivas escolhidas a partir dos elementos do caso concreto, em vez de outras que poderiam ter obtido melhor êxito. Precedentes.



    4. Não havendo demonstração de que a agravante teria restado indefesa em qualquer momento processual, pois esteve assistida por advogado desde a fase inquisitorial, o caso atrai a aplicação do enunciado da Súmula 523/STF, segundo a qual “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”



    5. Inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório, a fim de acolher a pretensão defensiva.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido (HC 262.045 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/10/2025).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA COLIDÊNCIA DE TESES DEFENSIVAS ENTRE CORRÉUS REPRESENTADOS PELO MESMO DEFENSOR DATIVO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA AFASTADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO N. 523 DA SÚMULA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. O reconhecimento de nulidade em virtude de colidência de teses defensivas entre corréus representados pelo mesmo defensor dativo e de deficiência da defesa técnica exige demonstração de prejuízo, sendo insuficiente mera presunção (CPP, art. 563). Enunciado n. 523 da Súmula.



    2. Agravo interno desprovido (HC 227.752 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/1/2024).



    Além disso, verifico que a impetrante limita-se a fazer críticas genéricas sobre a defesa técnica apresentada pelo profissional anterior, sem demonstrar o que mais poderia ter sido alegado ou requerido em favor do paciente durante a instrução criminal. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: 



    Recurso de “habeas corpus”. - No caso, não há ausência de defesa, e até para se chegar à deficiência dela seria mister o exame e a análise da atuação do mérito da defesa em face dos fatos e da prova constantes dos autos da ação, o que não pode ser feito em “habeas corpus”; consequentemente, não é possível, sem esse confronto incompatível de ser feito nesse instrumento processual, fazer-se a comprovação do prejuízo sofrido pelo ora recorrente que daria margem à anulação do processo segundo a parte final da súmula 523. Recurso a que se nega provimento (HC 82.189/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 20/9/2002).



    Com relação à tese de crime tentado, o STJ limitou-se a assentar que “as instâncias ordinárias concluíram que o crime já estava consumado, pois a mercadoria ilícita havia ingressado em solo nacional. A decisão agravada reafirmou que a revisão dessa conclusão demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do Tribunal” (doc. 10, p. 7).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre essa questão impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator